Tribunal: TJDFT
Processo: 0014016-80.2016.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO DA ARMA DE FOGO DA CORPORAÇÃO. DENÚNCIA DE EXTRAVIO CULPOSO. CONDUTA DESCLASSIFICADA NA SENTENÇA PARA PECULATO CULPOSO. TIPICIDADE.
Conjunto probatório que confirma o extravio culposo de arma de fogo da Polícia Militar do Distrito Federal pelo acusado, que deixou o armamento no interior do seu veículo, dando margem a que fosse subtraído por terceiro e utilizado na prática de crime. Conduta que se amolda ao tipo penal do art. 265 c/c o art. 266, ambos do Código Penal Militar, devendo ser afastada a desclassificação da conduta para aquela do peculato culposo (art. 303, § 3o, do CPM).
Apelação do Ministério Público provida.